Tribunal: TJBA
Processo: 8003232-68.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8003232-68.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: AURELIANO RAMIRO SANTOS FILHO Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL APÓS CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINSPEB (SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA). DESCUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Com efeito, além de discutir os índices de juros moratórios e correção monetária, a irresignação estatal questiona os cálculos apresentados pelos exequentes, cingindo-se a afirmar a absorção da diferença relativa às vantagens não pagas com os reajustes posteriormente efetuados, inclusive por lei. 2. Não há prova de que efetivamente ocorreu a revisão simultânea e na mesma percentagem, dos vencimentos e da gratificação paga aos agentes penitenciários (“Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários”) ou, ainda, a respectiva incorporação, a partir de determinado ato. 3. A rigor, a incorporação somente se deu com o cumprimento da decisão judicial e não com alterações legislativas, tanto que foi incluída no contracheque dos servidores a rubrica de “GSP judicial”, sem que se possa afirmar a existência de reajuste por meio de lei pretérita, como tenta fazer crer o Estado da Bahia. 4. Quanto aos juros moratórios e correção monetária em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, plenamente aplicável a tese firmada pelo STJ, no REsp nº 1.495.146-MG, a partir da decisão do STF, no RE nº 870.947/SE. 5. São os parâmetros fixados pelo STJ: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 6. Ante o exposto, dada a correção dos cálculos apresentados, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, seja rejeitada integralmente a impugnação e fixem-se os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido pelo exequente.